Tribunal: TJPA
Processo: 0801152-78.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801152-78.2022.8.14.0013

APELANTE: MUNICIPIO DE CAPANEMA, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: FRANCISCO ALVES DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIREITO À SAÚDE DE IDOSO. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PARA FINS DE RESSARCIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por ente estadual, em ação de obrigação de fazer, visando ao fornecimento de medicamentos a idoso portador de fibrose e cirrose hepática. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária entre Estado e Município e determinou o fornecimento dos fármacos solicitados. O agravante pleiteia o redirecionamento da obrigação ao Município, sob alegação de que este possui gestão plena em saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda; (ii) estabelecer se é cabível o redirecionamento da obrigação de fornecimento de medicamentos ao Município de Capanema, mesmo diante da responsabilidade solidária dos entes federativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência da Justiça Estadual é mantida, pois o custo anual do medicamento pleiteado não ultrapassa 210 salários-mínimos, conforme fixado pelo STF no Tema 1.234 (RE 1.366.243).

4.

A preliminar de ilegitimidade passiva do Estado é rejeitada, em razão da responsabilidade solidária dos entes federativos na efetivação do direito à saúde, nos termos do Tema 793 do STF (RE 855.178) e dos arts. 23, II, e 196 da CF/1988.

5.

O direito à saúde, especialmente em favor de pessoa idosa, constitui obrigação constitucional do Estado lato sensu, devendo ser assegurado com prioridade, conforme previsto no Estatuto do Idoso.

6.

Embora haja responsabilidade solidária, o STF (Tema 793) autoriza o direcionamento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e descentralização administrativa, com possibilidade de ressarcimento entre os entes que suportaram o ônus.

7.

O Município de Capanema possui gestão plena em saúde pública, o que o qualifica como responsável direto pelo fornecimento dos medicamentos, sem prejuízo da solidariedade reconhecida entre os entes.

8.

A jurisprudência do TJPA é pacífica no sentido de que, havendo gestão plena municipal, a obrigação pode ser direcionada ao Município, com possibilidade de ação regressiva ou compensação administrativa por parte do Estado

IV. DISPOSITIVO

9.Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput; 23, II; 196 e 198, parágrafo único. Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), arts. 1º, 2º, 3º, 9º e 15.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234); STF, RE 855.178 (Tema 793); STF, RE 393.175 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 12.12.2006; STF, RE 716.777 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 09.04.2013; STJ, AgRg no REsp 1.291.883/PI, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 20.06.2013. TJPA, AC nº 0005012-57.2017.8.14.0026, Rel. Des. Rosileide Cunha, j. 27.05.2024; TJPA, AC nº 0802013-52.2022.8.14.0017, Rel. Des. Célia Regina Pinheiro, j. 26.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade,
em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 14 à 21 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo n.º 0801152-78.2022.8.14.0013) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra FRANCISCO ALVES DOS SANTOS, em razão decisão monocrática proferida sob a minha relatoria com a seguinte conclusão:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO A REMASSA NECESSÁRIA E A APELAÇÃO, para confirmar integralmente a sentença, que julgou procedente o pedido, garantindo o tratamento médico pleiteado pelo autor, conforme laudo do médico especialista.

O Estado do Pará pugna pela remessa dos autos à Justiça Federal por existir interesse da União, alega ainda ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação. Aduz que o medicamento Hepa Merz não foi incorporado ao SUS pela CONITEC em 2017, tornando seu financiamento de competência federal conforme jurisprudência consolidada do STF.

Afirma que o direcionamento da responsabilidade pelos medicamentos Pantoprazol e Lactulona deve ser feito ao Município de Capanema, pois ambos integram o Componente Básico da Assistência Farmacêutica (RENAME) e são de atribuição municipal conforme Portaria de Consolidação nº 2/2017 do Ministério da Saúde.

Em contrarrazões, o agravado pede o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço DO RECURSO E PASSO A ANALISÁ-LO

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

De acordo com a decisão proferida pelo STF no RE 1.366.243(Tema 1.234) as ações judiciais em que se pede medicamento que não está na lista do SUS, mas tem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), serão propostas na Justiça Federal, se o valor anual do medicamento for igual ou maior a 210 salários-mínimos.

No caso, considerando que o custo anual do medicamento não excede a 210 salários-mínimos, permanece a competência da Justiça Estadual. Portanto o rejeito a preliminar de incompetência.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Ente Municipal e o Estado do Pará, em suas respectivas peças de defesa, sustentam a sua ilegitimidade passiva.

A este respeito a Constituição Federal prevê a
responsabilidade solidária
dos Entes Federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida (RE 271286 AgR/RS).

Deste modo, no RE 855.178 (Tema 793), o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (grifos nossos).

Decisão: Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019. (grifo nosso).

Portal de notícias do STF (...)
Nesta quinta-feira (23), o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário (RE) 855178 no sentido de que há responsabilidade solidária de entes federados para o fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde
. Com a fixação da tese, a Corte reafirmou sua jurisprudência sobre o tema. (http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=411981&caixaBusca=N). (grifo nosso).

Neste sentido, igualmente posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde.
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). (grifos nossos).

Insta ressaltar, que o tema já se encontra pacificado também no âmbito desta Egrégia Corte Estadual:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES DE INAPTIDÃO DA PETIÇÃO INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - REJEITADAS.
MÉRITO - DIREITO À SAÚDE. DEVER DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO MENOR INTERESSADO
.
OBRIGAÇÃO DO ESTADO EM SEU SENTIDO AMPLO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA PARCIALMENTE EM REEXAME NECESSÁRIO. À UNANIMIDADE.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada/reexaminanda. PRELIMINARES

2. Inaptidão da Inicial. Alegação de ausência de documentos para o deslinde da demanda que não se sustenta, porquanto afere-se dos autos terem sido tais provas carreadas ao processado, pelo que não há falar em inépcia da inicial. 3.
Ilegitimidade passiva do Município. A saúde é responsabilidade do Estado, que, em seu sentido amplo compreende todos os entes federados (União, Estado e Município, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da proteção dessa garantia constitucional
. MÉRITO 4. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 5.
Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam
. 6. Reexame Necessário e Apelação conhecidos e parcialmente providos, apenas para delimitar a quantidade de latas de leite a serem fornecidas mensalmente ao menor interessado. Decisão Unânime.

(TJPA, 2016.04165562-78, 166.225, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-10-17). (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PACIENTE COM ESQUIZOFRENIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUIDADO PELA FAMÍLIA PRÓXIMA. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA INTERNAÇÃ
O. 1 Preliminar de inépcia da inicial Não acolhimento, pois incabível tal impugnação por meio de agravo de instrumento, nos termos do rol taxativo do art. 1015, do CPC/2015. Preliminar rejeitada.
2 Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado Não acolhimento, considerando a responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao dever de garantir o direito à saúde, que não atrai a obrigatoriedade do litisconsórcio nas ações que pleiteiam a efetivação desse direito. Preliminar rejeitada
. 3 Mérito - Trata-se de internação compulsória determinada pelo juízo de primeiro grau, considerando as circunstâncias narradas na inicial e comprovadas por meio de documentos. Embora ausente o laudo médico circunstanciado, a doença e situação de risco para o internando e para a família próxima está evidenciada, de forma que o direito fundamental de ir e vir, insculpido na norma constitucional prevista no art. 5, XV, da CRFB/88, o qual se busca resguardar com a excepcionalidade da internação compulsória, deve ser sopesado com outro direito constitucionalmente protegido, que é o direito/dever

de especial proteção da família pelo Estado e a coibição da violência no seio familiar, o que autoriza a internação compulsória. Precedente do STJ. 4 ? Outrossim, de forma a fundamentar a medida, deve o juízo de primeiro grau determinar a imediata realização de perícia médica no internando e avaliação psicossocial da família. 5 ? Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção da decisão agravada. (TJ/PA, documento: 2018.03365478-64, 194.522, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-13, Publicado em 2018-08-22) – grifo nosso

Logo, caracterizada a solidariedade entre a União, Estado e Municípios e, considerando a necessidade do idoso obter medicamentos e tratamento para sua enfermidade hepática,
rejeito a preliminar
de ilegitimidade passiva.

Não havendo outras questões a serem analisadas em sede de preliminar, passo ao mérito da causa.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar a existência de direito subjetivo a ser tutelado e, possibilidade de violação aos princípios constitucionais (reserva do possível, separação dos poderes e acesso igualitário à saúde), bem como; a incidência do Tema nº 793 do STF na lide.

DO DIREITO SUBJETIVO À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES

No caso, os laudos médicos emitidos (Id 17580425 e seguintes), atestam que o idoso possui fibrose e cirrose hepática-CID K74.0, o que demanda tratamento contínuo com os medicamentos PANTOPRAZOL 20mg 1 (um) comprimido por dia; LACTULONA 20ml 2 (duas) vezes por dia; HEPA MERZ GRANULADO 0,66 utilizado 1 (um) sachê e 1⁄2 (meio) três vezes ao dia, sob pena de comprometimento do seu estado de saúde.

Desta forma, uma vez comprovada a gravidade e necessidade do cumprimento das determinações médicas, compete aos réus garantirem o direito à saúde do paciente, assegurado constitucionalmente no art. 196, da Constituição Federal.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada.

São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

Com relação à responsabilidade do poder público pela promoção efetiva da saúde dos Idosos, os arts. 1º, 2º, 3º, 9º e 15, do Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741/2003) dispõem:

Art. 1o É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

Art. 2o O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.

Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

(...)

VIII – garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais.

Art. 9o É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.

Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. (grifei).

O Estado, em sua acepção ampla (União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, conforme se observa no RE 393.175-AgR, de Relatoria do Ministro Celso de Mello:

PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. [...] Precedentes. (RE 393175 AgR, Relator(a):

Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524). (grifei).

Este é o entendimento firmado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRELIMINARES. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. AFASTADAS. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 20, §4º DO CPC/73. MINORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

PRELIMINARES

2. Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.

3. Perda do objeto. Não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendida.

MÉRITO

4. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros.

5. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam.

6. Reexame Necessário e Recurso de Apelação conhecidos e parcialmente providos, a fim de minorar os honorários advocatícios para o importe de R$1.000,00, mantendo, quanto ao mais, a sentença de 1º grau. (2017.01432779-35, 173.177, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-04-11). (grifei).

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. DEVER DE ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLESTIA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.

1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2- Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida.

3- A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir.

4- Nesse contexto, impõem-se a manutenção da sentença. (2017.00743164-64, 170.950, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-20, Publicado em 2017-02-24). (grifei).

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da CF/88 possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, visando garantir o direito essencial do ser humano à saúde, que consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Desta forma, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe a Carta Magna.

Neste sentido, colaciona-se julgado do STF:

EMENTA: PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 716777 AgR, Relator(a):

Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013). (grifei).

A imposição de tratamento especializado com a medicação indicada, são imprescindíveis à sobrevivência do autor, portanto, encontram respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional e, no princípio da proteção integral concedida aos cidadãos.

Por fim, oportuno registrar, que em recente acórdão publicado no DJE de 25 de abril de 2023, o Supremo Tribunal Federal determinou que: “demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”.

DO DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PARA FINS DE RESSARCIMENTO ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO

E
mbora reconhecida a Responsabilidade Solidária, se faz necessário o devido direcionamento.

Como cediço, o Supremo Tribunal Federal (Tema 793) foi pontual ao afirmar que: “a
fim de otimizar a compensação entre os entes federados,
compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Portanto, considerando que o Município de Capanema
possui gestão
plena em saúde pública e, por esse motivo, recebe verbas federais para investimento em saúde, a Responsabilidade Solidária não impede que o Estado do Pará promova ação regressiva ou compensações administrativas em face do Ente Municipal pelo fornecimento do atendimento médico, salvo pactuação em sentido diverso, devidamente comprovada.

Este, inclusive, é o entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO.

1. Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais; 2. No caso concreto, segundo consta no quadro demonstrativo de Municípios que possuem Gestão Plena e Básica (ID nº 13178823 - Pág. 13), e conforme a Portaria nº 414/2010 do Ministério da Saúde, o Município de Jacundá é habilitado como Ente Municipal de Gestão Plena em Saúde. Portanto, o município recebe recursos financeiros da União, os quais são incorporados ao limite financeiro anual da assistência ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade;

3. Nesse contexto, o ressarcimento do custeio do tratamento fora de domicílio em favor da embargada é do Município, pois possui gestão plena para tanto;

4.

Portanto, nestes termos, impõe-se a reforma do acórdão, em atenção ao precedente do STF (RE 855.178 - Tema 793), sem prejuízo da responsabilidade solidária do Estado do Pará, apenas para direcionar a obrigação, objeto da presente lide, ao Município de Jacundá, haja vista o referido tratamento ser assegurado pelo SUS e de competência administrativa do Ente Municipal, o qual é habilitado para exercer gestão plena em saúde;

5. Recurso provido, com efeito modificativo, para constar no acórdão recorrido o direcionamento da obrigação de ressarcimento ao ente municipal, em conformidade com o Tema 793/STF
, nos termos da fundamentação apresentada
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005012-57.2017.8.14.0026 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024). (grifei).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, TRATAMENTO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERADOS. TEMA 793. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. RESSARCIMENTO ÀQUELE QUE SUPORTOU O ÔNUS COM O ATENDIMENTO MÉDICO. REGRA DE DIRECIONAMENTO DE OBRIGAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCILMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, na medida liminar ou decisão definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo ao redirecionamento em caso de descumprimento e, ainda, a quem suportou o ônus financeiro do custo do tratamento venha a buscar, administrativamente, o ressarcimento junto ao legítimo responsável pelo atendimento da demanda,
reconhecendo-se, assim, o direito ao ressarcimento do Estado do Pará que foi responsável pelo atendimento, uma vez que caberia ao Município, com gestão plena em saúde, a realização do tratamento
.

2. Apelação conhecida e provida parcialmente. Remessa necessária conhecida e provida parcialmente.

(...)
Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO, PARA RATIFICAR A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM MATÉRIA DE SAÚDE E RECONHECER O DIREITO AO RESSARCIMENTO A QUEM SUPORTOU O ÔNUS FINANCEIRO. MODIFICADA PARCIALMENTE A SENTENÇA RECORRIDA EM REMESSA NECESSÁRIA
,
na forma do artigo 932, V, b, do CPC/2015 c/c art. 133, XII, b e d, do Regimento Interno TJ/PA, conforme fundamentação.

(TJPA, processo n.º

0800092-95.2022.8.14.0037 – PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 17/05/2023). (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REEXAME NECESSÁRIO. TRATAMENTO CIRÚRGICO DE ANGIOPLASTIA. EXECUÇÃO PELA REDE ESTADUAL DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. HABILITAÇÃO EM GESTÃO PLENA. DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO. TEMA 793 DO STF. NOB-SUS 01/96. MULTA POR ATENTADO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DESARRAZOADA.

1- Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial confirmando a tutela de urgência deferida, para determinar que os Requeridos providenciem a disponibilização para a autora de vaga/leito para realização de avaliação médica e procedimento de angioplastia coronária direita, na rede pública ou conveniada ou em rede particular. 2- É cabível o reexame necessário, considerando o recurso exclusivo do Estado e apenas sobre parte da condenação; 3- De acordo com a tese de repercussão geral relativa ao Tema 793 do STF,
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”
; 4
- O município de Conceição do Araguaia está habilitado em gestão plena do sistema municipal de saúde, conforme Portaria nº. 716/2010-MS, recebendo e administrando diretamente os recursos federais que são destinados à assistência à saúde em seu território; tendo responsabilidade de ofertar procedimentos hospitalares de alta complexidade
, conforme item 15.2.1, alínea h, da Norma Operacional Básica (NOB) 01/96, instituída pela Portaria nº. 2.203/96, do Ministério da Saúde; 5- Os fundamentos relativos ao Tema 793 do STF e as regras estabelecidas pela Portaria nº. 2.203/96, do Ministério da Saúde, constituem o direito do Estado de ser ressarcido pela execução dos serviços de saúde que competiam ao município; 6- Mostra-se desarrazoada a aplicação da multa atentatória à dignidade da justiça, que tem natureza punitiva e é específica para as hipóteses de violação de dever processual, pois a conduta não parece configurada, considerando as justificativas plausíveis dos réus; 7- Recurso de apelação e Reexame Necessário conhecidos. Apelação provida. Sentença alterada em reexame.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e do reexame necessário. Dou provimento ao recurso de apelação para afastar a multa por atentado à dignidade de justiça. Em reexame, determinar ao Município de Conceição do Araguaia o
ressarcimento
das despesas executadas pelo Estado, no atendimento da paciente demandante.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802013-52.2022.8.14.0017 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/06/2023). (grifei).

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVAO INTERNO, apenas para reconhecer a necessidade de redirecionamento da obrigação, sem prejuízo da responsabilidade solidária, nos termos da fundamentação.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2025